Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700208-34.2023.8.07.9000 EMBARGANTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA EMBARGADO: JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelos autores com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DIRETRIZ DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT: PREVALÊNCIA DO ENUNCIADO 517 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0758199-22.2021.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 4° Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários de cumprimento de sentença no débito devido pela executada/agravada, sob o argumento de que seriam descabidos, nos Juizados Especiais, honorários de sucumbência em 1a instância. 2. O agravante alegou que os autos foram julgados em ambas as instâncias dos Juizados Especiais, com fixação de honorários em sede recursal. Destacou ser cabível a fixação de honorários advocatícios em razão da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §o 1 do CPC. Sustentou que a decisão agravada contrariou a Súmula 517 do STJ e o precedente formado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, no julgamento da Reclamação no 0008070-10.2018.8.07.0000 (20180020082044RCL), na qual restou reconhecida a possibilidade de incidência de honorários de cumprimento de sentença nos processos submetidos ao procedimento da Lei no 9.099/95. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de fixar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa. 3. Foram apresentadas contrarrazões (ID 45080862). 4. Sobre o assunto, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em julgamento de reclamação contra decisão da 2o Turma Recursal, firmou o entendimento acerca da incidência de honorários advocatícios também na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 517 do STJ (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). 5. No ponto, as Turmas Recursais têm o entendimento de fixar honorários advocatícios no patamar de 10%, na fase de cumprimento de sentença, quando decorrido o prazo de pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme art. 523, § 1o do CPC. Nesse sentido: (Acórdão 1671152, 07019901320228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023) e (Acórdão 1655754, 07019771420228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, em relação à fase de cumprimento de sentença, devidos pelo executado centro de saúde. 7. Sem custas. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1690196, 07002083420238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, em relação à fase de cumprimento de sentença, devidos pelo executado centro de saúde. 2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. A embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão colegiada não se encontra devidamente fundamentada, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos. Sustenta que não houve manifestação acerca das jurisprudências colacionadas em sede de contrarrazões. Pugna pelo saneamento da omissão. 5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. Não foi invocada qualquer jurisprudência com eficácia vinculativa. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1720634, 07002083420238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal